Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010700-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIA PAULA PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.740.681-22 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1010700-03.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LIDIA PAULA PEREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO -PADRONIZADOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM SERASA/SPC – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RELAMADA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – RECURSO PREJUDICADO

A inexistência de citação válida da ré do processo gera nulidade insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida sem observância do devido processo legal.

Com a anulação da sentença, não há a possibilidade de julgamento do recurso da reclamante, de onde o mesmo resta prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para

CONDENAR, o reclamado a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ), DETERMINAR que a parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor dos danos morais experimentados.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico que reclamada não foi regularmente citada.

Ressalto que tal matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecida de ofício.

Pois bem. Vejamos o que dispõe o art. 246 do CPC:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça
.

A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, também prevê a citação de forma eletrônica, vejamos:

Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

Veja-se o mencionado art. 5°:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

(destaquei)

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a PORTARIA N. 161/2017-PRES que no seu art. 1°, assim determinou:

Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

§ 2o A comunicação dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação processual deverá ser feita pelo próprio sistema PJe. (destaquei)

Assim, em que pese a possibilidade de citação eletrônica, não sendo obrigatória por meio de AR ou DJE, é necessário constar nos autos a sua realização.

Vejamos os andamentos do processo até a sentença:

Vejamos a consulta da leitura do ID nomeado como “Edital intimação”, que se trata da citação e intimação das partes:

Nota-se que não há nenhuma comprovação de leitura nos autos ou de envio de AR para o endereço da empresa.

Quando a sessão de julgamento foi agendada, a Secretaria da TRU expediu carta de intimação para a ré, visto que a intimação via DJE não era suficiente, pois não consta advogado habilitados nos autos.

Portanto, a inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da empresa reclamada.

Desta forma, nada se pode enfrentar o mérito sendo que estamos diante de uma irregularidade insanável diante da nulidade da citação.

Isto posto
, de ofício,
ANULO A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo

por
FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a citação da reclamada ITAPEVA de forma regular com os demais atos subsequentes, seguindo-se a nova prolação de sentença,
visto que, na forma em que o feito se encontra, não se faz possível a análise de mérito.

Como consequência o recurso da autora que visava a majoração dos valores dos danos morais, resta prejudicado.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022